Tribunal: TJBA
Processo: 8001700-73.2022.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001700-73.2022.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARLINDA ROSA DE JESUS

Advogado(s)
:
JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO

APELADO: JOAO PAULO BRITO DA SILVA

Advogado(s)
:
FABRICIA OLIVEIRA BRITO, SAMUEL TELES DE ABREU FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INDEFERIMENTO DA INICIAL.
QUALIFICAÇÃO INCOMPLETA DO RÉU. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. ART. 319, II E §1º, DO CPC/2015. ACESSO À JURISDIÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
RECURSO DESPROVIDO.

SÍNTESE:
Apelação interposta contra r. sentença que indeferiu a inicial por ausência de qualificação completa do Apelado. Inobservância do art. 319, §1º, do CPC/2015, que permite ao autor requerer diligências, caso não disponha dos dados exigidos no inciso II do mesmo artigo. Inexistência de requerimento nesse sentido. Manutenção da sentença de indeferimento. Fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, observando a gratuidade de justiça deferida.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de indenização por danos morais e materiais, em razão de suposta falha na qualificação do réu.

A Apelante foi intimada a emendar a inicial, a fim de cumprir o disposto no art. 319, II, do CPC/2015. Em resposta, limitou-se a afirmar que não detinha os números do CPF e RG do réu, sustentando que os dados constantes da inicial seriam suficientes para sua localização pelo meirinho.

A sentença entendeu pelo descumprimento da exigência legal e indeferiu a inicial, com fundamento na ausência de dados essenciais para o aperfeiçoamento da relação processual.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de qualificação completa do réu na petição inicial, sem o requerimento de diligências para obtenção das informações faltantes, autoriza o indeferimento da peça vestibular, à luz do art. 319, II e §1º, do CPC/2015.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 319, II, do CPC/2015 estabelece que a petição inicial deve conter, entre outros dados, a qualificação completa do réu, incluindo número de CPF ou CNPJ.

O §1º do referido artigo permite ao autor, caso não disponha das informações exigidas, requerer ao juízo a realização das diligências necessárias para sua obtenção, de modo a viabilizar a correta formação da relação processual.

Na hipótese dos autos, a apelante não formulou o requerimento expresso das diligências referidas, o que inviabiliza a superação da deficiência formal da peça inaugural, impedindo o regular desenvolvimento do feito.

A ausência de requerimento de providências judiciais, nos moldes exigidos pela lei, impede a aplicação do princípio do acesso à justiça como forma de suprir a inércia processual da parte autora.

Quanto aos honorários, embora fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), já majorados nos termos do §11 do art. 98, restam com a sua exigibilidade resta suspensa em virtude da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do §3º do citado dispositivo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença que indeferiu a petição inicial.

Tese de julgamento:

A ausência de qualificação completa do réu, desacompanhada de requerimento de diligências para obtenção dos dados, enseja o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 319, II e §1º, do CPC/2015.

A concessão da justiça gratuita suspende a exigibilidade da verba honorária fixada em face da parte vencida, conforme o art. 98, §3º, do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este Recurso de Apelação nº 8001700-73.2022.8.05.0102, em que figuram como Apelante ARLINDA ROSA DE JESUS e Apelado JOÃO PAULO BRITO DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO o presente recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Substituta de 2º Grau - RELATORA